Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721024-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: POSONIC DO BRASIL LTDA., G.A. HAUER &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040583-33.2015.8.07.0001 converteu a indisponibilidade dos bens da parte executada em penhora e determinou sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo. Narra que se trata, na origem, de execução ajuizada pela POSONIC contra a SHOPSECURITY no ano de 2015, buscando o recebimento de valores oriundos de título executivo extrajudicial. Destaca que, quando do ajuizamento da demanda originária o escritório GT LAWYERS era patrono da POSONIC. Contudo, em razão do inadimplemento de honorários advocatícios contratuais, a ora agravante requereu, nos autos no 0057527-71.2018.8.26.0100, a penhora dos créditos da POSONIC no rosto dos autos originários, o que restou deferido. Pontua que nesta demanda a exequente, ora agravada, POSONIC requereu a penhora online nas contas bancárias da executada, o que restou parcialmente frutífera. Assim, considerando a penhora no rosto dos autos originários e sendo o seu crédito de natureza alimentar, não merece prosperar o entendimento do juízo singular de que os atuais patronos da POSONIC teriam preferência para o recebimento dos valores bloqueados (porquanto tal montante quitaria, ainda que parcialmente, os honorários sucumbenciais à que estes fazem jus). Afirma que, considerando que o crédito cobrado pela agravante é oriundo de honorários advocatícios contratuais de caráter alimentar, não há que se falar em preferência legal e/ou privilégio dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos na presente lide. Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar que a integralidade dos valores penhorados nestes autos seja remetida à conta bancária vinculada ao processo no 0057527- 71.2018.8.26.0100 e em favor da agravante. Subsidiariamente, pugna pela remessa de 83% (oitenta três por cento) e 50% (cinquenta por cento) do montante penhorado. Preparo de ID 47251759 e 47251760. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada de ID 152114501, autos de origem, tem o seguinte teor I. Intimada acerca da indisponibilidade decretada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD (ID 148178820), a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Assim, converto a indisponibilidade em penhora e determino sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados em Juízo em favor da parte exequente, observando as informações bancárias indicadas em ID 149407700. II. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. opostos embargos de declaração pela ora agravante de ID 153755273, contudo, conhecido e não provido, nos termos da decisao de ID 156827812. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de preferência legal entre os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais. No caso, existente penhora no rosto dos autos para o recebimento de valor referente a honorários advocatícios contratuais inadimplidos pela ora exequente, o juízo singular entendeu pela preferência legal dos honorários advocatícios da parte exequente pelo trabalho desempenhado nestes autos. Sem razão. A jurisprudência do STF possui entendimento, de natureza vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam de sucumbência, possuem natureza alimentar. Confira-se. Súmula 47 STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.824.882/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. (...) 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.619.868/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Nesta ilação, inexistindo, no caso, crédito privilegiado por estarem os honorários advocatícios na mesma classe de preferência, o rateio do montante constrito de forma proporcional ao valor dos créditos é medida impositiva, nos termos do art. 962, do Código Civil: Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedida a tutela recursal pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de maio de 2023 16:00:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador